Tribunal: TJDFT
Processo: 0725448-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725448-59.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CENTRAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, EDSONIA ALVES DE OLIVEIRA, GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA, MARLENE ANDRADE DE OLIVEIRA, PEDRO DE OLIVEIRA MOTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos da Execução n° 0000142-30.2017.8.07.0004, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP para a pesquisa e futura penhora de valores dos Executados, nos seguintes termos: “Com efeito, é dever do credor realizar diligências para localizar bens que possam satisfazer seu crédito, não sendo possível atribuir tal ônus ao Juízo. Assim, a diligência junto à SUSEP sem indícios de bens da parte devedora revela-se medida inútil. Nesse sentido, confira-se o teor do julgado a seguir do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIA À SUSEP. INÚTIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. MEDIDA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recurso busca a reforma da decisão que indeferiu diligência à SUSEP e determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano. 2. O magistrado fundamentou sua decisão em razão da ausência de bens penhoráveis a serem indicados pela parte credora. 3. É dever da agravante realizar diligências para localizar bens que pudessem satisfazer seu crédito, não sendo possível atribuir tal ônus ao Juízo. Por isso, a diligência junto à SUSEP sem indícios de bens da parte devedora revela-se medida inútil. 4. A ausência de localização de bens aptos a serem penhorados implica a suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano, suspendendo a prescrição, como determinado corretamente de ofício pelo juiz. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1670500, 07385517020228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) INDEFIRO o pedido. Após a preclusão desta decisão, retornem os autos conclusos para análise do feito, nos termos do Art. 921, III, do CPC.” Alega o Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada contraria os princípios da efetividade da jurisdição, cooperação judicial e razoável duração do processo, pois negou o pedido de expedição de ofício à SUSEP a fim de viabilizar a penhora de valores dos Agravados junto a previdência privada. Afirma que várias foram as tentativas de localização de bens dos Agravados, que se esquivam de pagar a dívida em execução. Assevera que há diversas medidas coercitivas capazes de dar efetividade à execução, sendo a expedição de ofício para a instituição indicada (SUSEP) forma eficaz de encontrar ativos financeiros para serem penhorados. Salienta que o indeferimento do pedido de expedição de ofício sem fundamentação específica coíbe o direito de o Agravante satisfazer o seu crédito. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ativo, até o julgamento do Agravo de Instrumento. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para determinar a expedição de ofício à SUSEP, a fim de viabilizar a penhora de valores dos Agravados em planos de previdência privada. O preparo foi devidamente comprovado (Ids. 48322909 e 48322919). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso concreto, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de ofício à SUSEP. Para tanto, argumenta que o indeferimento do pedido de expedição de ofício, sem fundamentação específica, coíbe o direito de o Agravante requerer alguma providência a fim de satisfazer o seu crédito. No caso, em juízo de cognição sumária, não vislumbro os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. De logo, ressalto que as movimentações financeiras são protegidas por sigilo, que somente poderá ser levantado em situações excepcionais. Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante não demonstra que a expedição de ofício à instituição indicada se revela útil para a satisfação do seu crédito. Cumpre ressaltar que é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias na busca de bem passíveis de penhora e, embora o Judiciário deva cooperar, a parte credora não pode requerer medidas sem demonstrar a plausibilidade e efetividade, sob pena de prejudicar o andamento do processo e realizar diligências desnecessárias. A SUSEP é órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro e não funciona como repositório de bens, direitos e obrigações, logo, não auxiliaria na pesquisa de bens e ativos financeiros dos Agravados. Ademais, sem desprezar os argumentos do Agravante, a priori, as circunstâncias relatadas não evidenciam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da medida vindicada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento tão somente no efeito devolutivo. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora